Tribunal: STF
Processo: HC 118700
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, haja vista a possibilidade concreta de reiteração delitiva pelo paciente. Precedentes.



    II – A menção feita no acórdão impugnado de que o réu exercia a atividade de segurança em local conhecido como distribuição de entorpecentes não agravou a situação do paciente, mas tão somente ratificou o decreto constritivo, no sentido da necessidade da prisão preventiva para acautelar o meio social.



    III – Demonstrada a habitualidade delitiva do paciente e, por conseguinte, a higidez dos motivos apresentados para a decretação da prisão preventiva do paciente, sua substituição por outra medida cautelar diversa se afigura inadequada e insuficiente. 



    IV – Ordem denegada.